Tribunal: TJSP
Processo: 1035111-59.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INFORMÁTICA – CONSUMIDORA QUE REALIZA CONTRATAÇÃO EM PROVEITO DE SEU FILHO MENOR INDUZIDA POR FALSA PROMESSA DE GARANTIA DE EMPREGO – PROPAGANDA ENGANOSA PERFEITAMENTE CARACTERIZADA – FATO QUE JUSTIFICA NÃO APENAS A RESCISÃO DO CONTRATO, COMO TAMBÉM A CONDENAÇÃO DA CONTRATADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ANTE A EVIDENTE

Ementa:
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INFORMÁTICA – CONSUMIDORA QUE REALIZA CONTRATAÇÃO EM PROVEITO DE SEU FILHO MENOR INDUZIDA POR FALSA PROMESSA DE GARANTIA DE EMPREGO – PROPAGANDA ENGANOSA PERFEITAMENTE CARACTERIZADA – FATO QUE JUSTIFICA NÃO APENAS A RESCISÃO DO CONTRATO, COMO TAMBÉM A CONDENAÇÃO DA CONTRATADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ANTE A EVIDENTE EXPLORAÇÃO DA CREDULIDADE E CONFIANÇA DOS AUTORES, NO EXCLUSIVO PROPÓSITO DE SATISFAÇÃO DE SEUS EXCLUSIVOS INTERESSES ECONÔMICOS - SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE.